Tribunal: TJSP
Processo: 2266612-38.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A absorção realizada em cumprimento às LCE no 1.197 e 1.200, ambas de 2013, e aos termos do acórdão exequendo, dividiu o que era pago a título de ALE em duas partes: metade foi acrescida ao vencimento-padrão e metade foi acrescida à verba denominada RETP, que, por sua vez, corresponde atualmente a 100% do vencimento-padrão. Com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A absorção realizada em cumprimento às LCE no 1.197 e 1.200, ambas de 2013, e aos termos do acórdão exequendo, dividiu o que era pago a título de ALE em duas partes: metade foi acrescida ao vencimento-padrão e metade foi acrescida à verba denominada RETP, que, por sua vez, corresponde atualmente a 100% do vencimento-padrão. Com efeito, a LCE no 1.197/13 determinou a absorção do ALE aos vencimentos (no plural) dos servidores, e não ao vencimento (no singular) ou padrão de remuneração do cargo. A incorporação de 50% no padrão e dos outros 50% no RETP cumpre a contento a decisão judicial, relevando notar que os vencimentos compreendem o padrão e demais vantagens auferidas pelo servidor.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000 Voto no 20208 tcn
Registro: 2020.0000053684
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266612-38.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EDSON
INACIO DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), são agravados CHEFE DO
CENTRO INTEGRADO DE APOIO FINANCEIRO DA POLICIA MILITAR DO
ESTADO DE SÃO PAULO e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente) e ANTONIO CARLOS MALHEIROS.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
CAMARGO PEREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000 Voto no 20208 tcn
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000
Agravante: Edson Inacio de Carvalho
Agravados: Chefe do Centro Integrado de Apoio Financeiro da Policia Militar
do Estado de São Paulo e Estado de São Paulo
Comarca: São Paulo
Voto no 20208
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. A
absorção realizada em cumprimento às LCE no 1.197 e
1.200, ambas de 2013, e aos termos do acórdão exequendo,
dividiu o que era pago a título de ALE em duas partes:
metade foi acrescida ao vencimento-padrão e metade foi
acrescida à verba denominada RETP, que, por sua vez,
corresponde atualmente a 100% do vencimento-padrão.
Com efeito, a LCE no 1.197/13 determinou a absorção do
ALE aos vencimentos (no plural) dos servidores, e não ao
vencimento (no singular) ou padrão de remuneração do
cargo. A incorporação de 50% no padrão e dos outros 50%
no RETP cumpre a contento a decisão judicial, relevando
notar que os vencimentos compreendem o padrão e demais
vantagens auferidas pelo servidor.
Recurso não provido.
Vistos.
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Edson Inácio de Carvalho contra decisão,
extraída dos autos de mandado de segurança em fase de
cumprimento de sentença, declarou por cumprida a obrigação
de fazer e determinou o prosseguimento da obrigação de pagar.
Aduz o agravante, em síntese, houve
errônea incorporação de somente 50% (cinquenta por cento) do
ALE no salário-base, utilizando-se da aplicação do RETP sobre

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000 Voto no 20208 tcn
referida incorporação, que não condiz com o decisum
devidamente transitado em julgado, devendo ser incorporado o
ALE ao salário-base em sua integralidade (100%) para, somente
após incidir os cálculos do RETP e vantagens devidas a título
de quinquênio, sexta-parte e gratificações incorporadas. Pugna
pela concessão de liminar.
Processado
o
recurso
com
o
indeferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela
recursal (fls. 60/63), sobreveio a resposta de fls. 67/73.
É o relatório.
Fundamento e voto.
Cuida-se de mandado de segurança em
fase de cumprimento de sentença no qual foi reconhecido o
direito à incorporação aos salários do impetrante o valor do
adicional de local de exercício (ALE), para todos os fins
inclusive para o cálculo dos quinquênios, sexta-parte, RETP,
bem como o pagamento das diferenças devidas.
Vale lembrar que a absorção realizada
em cumprimento às Leis Complementares Estaduais no 1.197 e
1.200, ambas de 2013, e aos termos do acórdão exequendo,
dividiu o que era pago a título de ALE em duas partes: metade
foi acrescida ao vencimento-padrão e metade foi acrescida à
verba
denominada
RETP
(Regime
Especial
de
Trabalho
Policial), que, por sua vez, corresponde atualmente a 100%
(cem por cento) do vencimento-padrão, ou seja, o RETP é um
“espelho” do vencimento-padrão.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000 Voto no 20208 tcn
Com
efeito,
a
LCE
no
1.197/13
determinou a absorção do Adicional de Local de Exercício aos
vencimentos (no plural) dos servidores, e não ao vencimento
(no singular) ou padrão de remuneração do cargo.
A questão, aliás, não é nova nesta Corte,
consoante se vê do voto da lavra do E. Des. Ponte Neto, da 8a
Câmara de Direito Público, nos autos de agravo de instrumento
no 2142889-84.2016.8.26.0000, verbis:
“A norma em comento foi publicada em 12 de abril de 2013,
produzindo efeitos a partir de 1o de março de 2013, ou seja,
após a formação do título executivo judicial que determinou a
incorporação do benefício. O título executivo determinou 'a
inclusão do adicional (A.L.E.) na base de cálculo das demais
verbas, conforme pleiteado na exordial'. Ou seja, a procedência
total do pedido mediato implica na incorporação do ALE aos
vencimentos dos servidores, inclusive para fins de incidência de
quinquênio, sexta parte e RETP. Ocorre que considerando o
cumprimento parcial do dispositivo consoante a determinação
legal superveniente (que determinou a incorporação do benefício
50% no salário base e 50% na gratificação RETP), não é
possível a incorporação de 100% do benefício, sob pena de bis
in idem sobre a determinação judicial. O cumprimento da
obrigação de fazer fixado pelo dispositivo deve ser interpretado
à luz dos fatos supervenientes à prolação da decisão. Assim o
cálculo da agravante foi feito, corretamente, para não ensejar
aumento da remuneração total, efeito descabido que não foi a
“mens legis” dos referidos diplomas, e que, ao revés,
necessitaria de comando legal explícito para ocorrer. Logo,
entendimento diverso representa afronta ao disposto no artigo
37, XIV, da Constituição Federal e artigo 115, inciso XVI, da
Constituição Estadual, ocasionando o chamado 'efeito cascata'.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2266612-38.2019.8.26.0000 Voto no 20208 tcn
Como se vê, é devida a incorporação do
ALE aos vencimentos do impetrante e não ao salário base. Em
sendo assim, a incorporação de 50% (cinquenta por cento) no
padrão e dos outros 50% (cinquenta por cento) no RETP
cumpre a contento a decisão judicial, relevando notar que os
vencimentos compreendem o padrão e demais vantagens
auferidas pelo servidor.
Nestes
termos,
nego
provimento
ao
presente recurso.

CAMARGO PEREIRA
Relator